Tribunal: TJDFT
Processo: 0706806-93.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706806-93.2023.8.07.0014 RECORRENTE: JACKSON PIMENTEL DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Restituição de bem. Motocicleta. Proveito do crime. 1 - A restituição de coisas apreendidas somente se procede se indubitável ser o réu seu legítimo proprietário e se lícita a sua origem (CPP, arts. 120 e 121). 2 – Se as provas evidenciam que a motocicleta, embora não esteja em nome do réu, lhe pertence e foi adquirida com produto dos crimes pelos quais ele foi condenado, descabida a restituição a terceiro em nome do qual o veículo está registrado. 3 - Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 120 do Código Penal, sob o argumento de que a motocicleta apreendida não possui ligação com o crime praticado pelos apenados, e que adquiriu o bem mediante pagamento, possuindo documentação que corrobora com tal requerimento, razão pela qual a restituição é medida que se impõe. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 120 do Código Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: A restituição poderá ser ordenada pela autoridade policial ou judicial desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante (art. 120, CPP) – ou seja, quando demonstrada a propriedade do bem e sua origem lícita. A motocicleta está registrada em nome do apelante (ID 51868159). Não obstante, a compra e venda de veículos era uma das formas utilizadas pela associação criminosa para ocultar a origem ilícita dos valores obtidos com os furtos. Em situações que tais, comum que os bens adquiridos sejam registrados em nome de terceiros para desvinculá-los dos autores dos crimes. Há provas de que a motocicleta foi adquirida pelo réu, Pedro Henrique, com o produto do furto. O réu apresentou a motocicleta de forma espontânea à CORPATRI, alegando ser o proprietário, conforme consta no auto de apresentação e apreensão (ID 128978608). E os depoimentos confirmam a aquisição. O réu afirmou, na delegacia, que adquiriu a motocicleta por R$ 50.000,00, com parte do produto do crime, o que foi confirmado pela ré - Maryelle. A transferência da propriedade de bem móvel opera-se com a tradição - entrega da coisa -, e não com o registro. Embora o bem esteja registrado no nome do apelante, tudo indica que ele não é o proprietário. A ausência de formalização junto aos órgãos competentes não impede o aperfeiçoamento do negócio jurídico. O apelante – que, segundo afirmou, é amigo do réu - não esclareceu adequadamente as circunstâncias da aquisição da motocicleta. E não há nada que indique que o bem foi retirado, sem autorização, de sua esfera de disponibilidade. Não é crível que não tenha adotado qualquer providência ante a subtração de bem de significativo valor. O réu foi condenado por furto qualificado e associação criminosa. Os recursos provenientes dos furtos eram utilizados para aquisição de imóveis, veículos e outros bens. Trata-se, pois, de proveito obtido em consequência da prática do crime. Ressalte-se que, na ação penal, os réus foram condenados ao pagamento de indenização em favor da empresa vítima, a título de reparação mínima, no valor de R$ 300.000,00. O valor obtido com a venda do bem poderá ser utilizado para indenizar a vítima (CPP, art. 133, caput e § 1o). Existindo dúvidas quanto ao direito do apelante, deve ser mantida a perda em favor da União, nos termos do art. 91, II, “b”, do CP (ID 54062956). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023